Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR – DEFEITO APRESENTADO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MAU USO – PERÍCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Trata-se de recurso inominado manejado pelo autor (consumidor) contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, dada a necessidade de realização de perícia (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95) em SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 256GB 5G WI-FI TELA 6.9'' DUAL CHIP 12MP RAM, CAMERA TRIPLA, SELFIE 10MP – MYSTID fabricado pela requerida e que apresentou o defeito descrito na petição inicial (“presença de mancha de tonalidade escura, localizada na borda esquerda da tela, típica daquelas produzidas por vazamento de cristal líquido”) 10 meses após a compra.
3. Irretocável a sentença proferida. O relatório técnico elaborado pelo serviço de assistência técnica acionado pelo autor (ID Num. 45921224 - Pág. 28) conclui que “o produto apresenta avarias que denotam exposição a condições inadequadas de uso. Inclusive, as evidências indicam o uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo-o da garantia”. Após a análise técnica, diagnosticou-se que o produto apresenta dano físico em sua estrutura. Problema detectado: tela trincada ocorrida quando o aparelho é exposto a condições inadequadas de uso, tais como, por exemplo, queda, torção, impacto ou choque físico. Em harmonia com tal constatação, a defesa da ré, após alegação de incompetência por necessidade de perícia, no mérito, arguiu culpa exclusiva do consumidor, pelo mau uso do produto.
4. De outro giro, a pretensão do autor repousa apenas em sua afirmação de que utilizou corretamente o bem (inclusive com a colocação de uma capa de proteção da mesma fabricante do aparelho); que nunca houve queda, risco ou arranhão no telefone, e mesmo assim, o material de fabricação do bem é de alta resistência (conforme informações de site especializado no assunto).
5. Com efeito, inexiste nos autos contraprova que confronte as conclusões trazidas no relatório técnico do serviço de assistência especializada referido anteriormente. Dito de outro modo, as provas produzidas pelo autor, ainda que minimamente, não infirmam o conteúdo daquele relatório, de maneira que, a fim de se identificar precisamente a origem do defeito apresentado pelo produto é necessária a realização de perícia, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
6. Nesse sentido os acórdãos no 1624948, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 19/10/2022 e no 1122955, relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 20/9/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.